Tribunal: STF
Processo: HC 260042
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o ministro relator negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus nº 215.215/MG (e-doc. 2, p. 623).  



    2. Consta dos autos que as pacientes respondem à ação penal nº 0148525-54.2019.8.13.0313, em trâmite perante o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ipatinga/MG, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 135, parágrafo único (omissão de socorro), e 302, c/c art. 61, inc. II, “g” (falsidade de atestado médico), todos do Código Penal (e-doc. 2, p. 325). 



    3. Em resposta à acusação, a defesa suscitou nulidade do recebimento da denúncia, sob o argumento de que o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) foi ofertado concomitantemente ao oferecimento da peça acusatória, quando deveria antecedê-lo, por se tratar de negócio jurídico extrajudicial destinado a evitar a persecução penal (e-doc. 2, p. 351). A hipótese de ocorrência de vício foi afastada pelo Juízo de origem, oportunidade em que foi designada audiência para fins de eventual homologação de acordo (e-doc. 2, p. 448).   



    4. Irresignada, a defesa protocolou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, sendo a ordem denegada (e-doc. 2, p. 560). Seguiu-se o citado recurso dirigido ao STJ. 



    5. Neste habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, que houve constrangimento ilegal decorrente do recebimento da denúncia antes da análise do ANPP, o qual, por sua natureza extrajudicial, deveria ter sido ofertado previamente à persecução penal. Alega que o procedimento adotado violou o devido processo legal e a disciplina do art. 28-A do CPP, que prevê fase pré-processual para negociação do acordo, de modo a evitar a instauração da ação penal. Aduz que o oferecimento simultâneo da denúncia e da proposta representou conduta temerária do Ministério Público, motivada pela intenção de evitar prescrição, acarretando prejuízo concreto às pacientes, inclusive pela indevida exposição midiática das acusações. Argumenta que “não obstante os fatos articulados na inicial terem ocorrido em 26 de agosto de 2019, as investigações perduraram até o ano de 2023 e a Denúncia foi encaminhada em 26 de abril daquele ano, não havendo qualquer justificativa para que se deixasse de propor o ANPP antes do oferecimento da peça inaugural da Persecução Penal.” Frisa que “o prejuízo às PACIENTES restou evidente pois houve a precipitada imposição do anátema da acusação quando deveriam ter sido chamadas pelo Ministério Público a uma tratativa privada e extrajudicial”. 



    6. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a declaração de nulidade da decisão que recebeu a denúncia e o trancamento da ação penal, com retorno dos autos à fase extrajudicial de tratativas do ANPP.



    É o relatório.



     Decido.  



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021.  



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Ainda que se considere que a proposta de ANPP, pela natureza extrajudicial do instituto e nos termos do art. 28-A do CPP, devesse ser apresentada, como regra, em fase pré-processual, a consequência almejada pela defesa — nulidade do recebimento da denúncia e, em reflexo, o trancamento da ação penal — não se mostra cabível, tal como articulada na espécie.



    10. A condição de ré em processo penal, ainda que acarrete inegáveis gravames de ordem pessoal e social, não se confunde com ameaça atual ou iminente à liberdade de locomoção, pressuposto de cabimento do habeas corpus. Do mesmo modo, alegações de “prejuízos de ordem moral” (e-doc. 1, p. 11) ou de exposição midiática não bastam, por si sós, para legitimar a utilização da via estreita do writ. Nesse sentido: 



    Habeas corpus originário. Associação criminosa e corrupção passiva. Operação ASAFE. Nulidade processual. Inexistência de risco à liberdade de locomoção. Ausência de ilegalidade ou abuso flagrante. Ordem denegada, revogada a liminar. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que, uma vez conhecido o habeas corpus, somente deverá ser concedida a ordem em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições: i) violação clara à Constituição Federal; ii) violação clara à jurisprudência consolidada do STF; ou iii) teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico. Precedentes. 2. Situação concreta em que nenhuma dessas condições está demonstrada. O paciente não está preso (ou na iminência de sê-lo) e a hipótese é de habeas corpus em que se questiona ato de recebimento da denúncia. Esse ato, contudo, não parece violar a jurisprudência do STF ou o texto da Constituição Federal de 1988, muito menos consubstanciar decisão teratológica. Ademais, não há nenhum risco de prejuízo irreparável ao paciente, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias. Precedentes. 3. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. 4. Habeas corpus denegado, revogada a liminar deferida.



    (HC nº 145.211/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 20/11/2018, p. 06/03/2019; grifos nossos). 



    11. Conforme destacado pelo STJ, não se há falar em prejuízo jurídico às pacientes, tendo em vista que, mesmo após iniciada a persecução penal, uma vez celebrado o acordo e em sendo cumprido integralmente, “o juízo competente decretará a extinção de punibilidade”, nos termos do § 13 do art. 28-A do CPP. Incide o princípio do pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP, segundo o qual não se reconhece  nulidade de um ato processual sem que demonstrado prejuízo aos interesses da parte e ao regular interesse da jurisdição. Nesse sentido:



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Latrocínio, Tortura, Ocultação de cadáver e corrupção de menores. Alegação de nulidade. Prejuízo. Demonstração. Necessidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. Não há como censurar os fundamentos adotados pelo acórdão impugnado para recusar a tese de nulidade do processo-crime que resultou na condenação dos pacientes. 2. A jurisprudência do STF é no sentido de que ‘a demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta’ (RHC 122.467, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 210.548-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 20/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA INVERSÃO TUMULTUÁRIA DO PROCESSO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. As alegações defensivas não apontam de modo preciso, como exige a jurisprudência pátria, os reflexos negativos do ato reputado coator para a ampla defesa e o contraditório. 2. Sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte, em atenção ao disposto no art. 563 do CPP, não se reconhece nulidade no processo penal. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 218.539-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 19/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NULIDADES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 4. O reconhecimento de nulidade processual pressupõe a demonstração de prejuízo efetivo, conforme preceitua o art. 563 do CPP. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 216.263-AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29/05/2023, p. 07/06/2023; grifos nossos).



    12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não sendo o caso de deferimento da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator